Tribunal: STF
Processo: HC 63692
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-21
Data de publicação: 1986-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENDO O PACIENTE CUMPRIDO MAIS DE UM TERÇO DA PENA DE RECLUSÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 7209/84, NÃO ESTÁ SUJEITO AO EXAME CRIMINOLÓGICO PREVISTO NO ARTIGO 83 DA NOVA PARTE GERAL DO
CÓDIGO PENAL PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. HABEAS CORPUS QUE SE CONCEDE PARA QUE SE PROCESSE O LIVRAMENTO CONDICIONAL NOS TERMOS DOS ARTIGOS 60 E SEGUINTES DA ANTIGA PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL.